Tribunal: TJES
Processo: 0010382-21.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010382-21.2017.8.08.0014
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
BENEFÍCIO

PREVIDENCIÁRIO –
PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL –
AUXÍLIO-DOENÇA – INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - CESSAÇÃO INDEVIDA – AUXÍLIO-
ACIDENTE
APÓS A CONCLUSÃO DO PROCESSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA - ARBITRAMENTO POSTERIOR
.

1. Considerando o ajuizamento da demanda somente no dia 04/10/2017, forçoso reconhecer que as parcelas vencidas no quinquênio que precedeu a propositura da ação encontram-se prescritas (art. 1º do Decreto 20.910/1932).

2. A prova pericial produzida concluiu que o autor
“apresenta incapacidade laborativa parcial definitiva, estando, portanto, apto a exercer atividade laboral que não exija movimentos finos, de destreza e repetitivos da mão direita”
.

3. Demonstrada a incapacidade do segurado para a atividade habitualmente exercida, a moléstia de cunho laborativo e o nexo de causalidade, mister o restabelecimento do benefício, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação, persistindo até que a parte encontre-se reabilitada e apta para o exercício de uma nova profissão (art. 89 da Lei 8.213/91).

4. Na forma do artigo 86 da referida lei federal, faz jus o autor ao benefício auxílio-acidente, no percentual de 50% do salário de benefício, a partir do término do processo de reabilitação, ocasião em que cessará o auxílio-doença.

5. No tocante aos honorários advocatícios deve ser aplicado o disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, cabendo ao juízo de origem a sua fixação na fase de liquidação, ficando afastado o percentual constante da sentença.

6. Apelações conhecidas e parcialmente providas.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0010382-21.2017.8.08.0014

APELANTE/
APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO/
APELANTE
:
RAUDIR FERREIRA DA CONCEIÇÃO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação ajuizada por Raudir Ferreira da Conceição em face do Instituto Nacional do Seguro Social, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a autarquia ao pagamento, em favor do requerente, do auxílio-acidente mensal no percentual de 50% do salário de benefício, a partir do dia seguinte ao da data da cessação do auxílio-doença acidentário NB 530.322.881-5.

Em suas razões id. 8531480 sustenta a autarquia, inicialmente, que a situação narrada não gera direito ao benefício, consoante previsão do Decreto nº 3.048/1999.

Requer que a verba honorária não ultrapasse 5% (cinco por cento) do valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença.

E mais: necessário o reconhecimento da prescrição, considerando o ajuizamento da demanda somente no ano de 2017.

Apelação do autor no evento id. 8531482 afirmando que, dada a sua incapacidade parcial e definitiva, possível a sua reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, com o consequente restabelecimento do benefício por incapacidade temporária.

Pois bem.

Narrou o autor que o seu benefício NB 530.322.881-5 foi indevidamente cessado na data de 18/08/2010, não obstante a incapacidade para o exercício das funções laborais habitualmente exercidas.

De início, considerando o ajuizamento da demanda somente no dia 04/10/2017, forçoso reconhecer que as parcelas vencidas no quinquênio que precedeu a propositura da ação encontram-se prescritas (art. 1º do Decreto 20.910/1932).

É como entende a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
MUDANÇA DE PARADIGMA. ADI 6.096/DF DO STF. OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INVIABILIZAR O PRÓPRIO PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (OU DE SEU RESTABELECIMENTO) EM RAZÃO DO TRANSCURSO DE QUALQUER LAPSO TEMPORAL (DECADENCIAL OU PRESCRICIONAL)
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes, porque o aresto embargado foi omisso quanto à jurisprudência do STJ, considerando o resultado da ADI 6.096.

2. O aresto embargado anotou que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região estaria de acordo com a jurisprudência do STJ.
Todavia, a jurisprudência atual do STJ sobre a matéria é de que, em virtude da decisão do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar pedido de concessão do benefício (ou de seu restabelecimento) em razão do transcurso de qualquer lapso temporal - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição limita-se às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu a propositura da ação
, consoante a Súmula 85/STJ. Portanto, ao contrário do que constou no aresto embargado, o decisum agravado não destoa da jurisprudência do STJ.

4. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar provimento ao Agravo Interno para conhecer do Agravo para negar provimento ao Recurso Especial.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.353.823/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 2/5/2024).

Dito isso, relevante pontuar que a prova pericial produzida concluiu que o requerente
“apresenta incapacidade laborativa parcial definitiva, estando, portanto, apto a exercer atividade laboral que não exija movimentos finos, de destreza e repetitivos da mão direita”
.

Infere-se, portanto, que em razão do acidente de trabalho restou confirmada a sequela incapacitante para o trabalho habitual.

No ponto, prescreve o artigo 59 da lei 8.213/91 que
“o
auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”,
sendo esta a hipótese dos autos.

Assim, demonstrada a incapacidade do segurado para a atividade habitualmente exercida, a moléstia de cunho laborativo e o nexo de causalidade, mister o restabelecimento do benefício (auxílio-doença), a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação, persistindo até que a parte encontre-se reabilitada e apta para o exercício de uma nova profissão (art. 89 da Lei 8.213/91).

Daquela Corte Superior:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. ART. 15, I E § 3º, DA LEI N. 8.213/1991. ART. 137 DA INSS/PRES n. 77/2015 (E ALTERAÇÕES). APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE HABITUAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ QUE SEJA REALIZADA A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 62 DA LEI N. 8.213/91.
INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - Mantém a qualidade de segurado, independente de contribuições e sem limite de prazo, aquele que está em gozo de benefício previdenciário, inclusive auxílio-acidente, nos termos dos arts. 15, I e § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e 137 da INSS/PRES n. 77/2015 (e suas alterações).

III - Comprovada a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, o segurado faz jus ao recebimento do auxílio-doença, até que seja reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação laboral, nos termos dos arts. 59 e 62 da Lei n. 8.213/1991, restando afastada a concessão de aposentadoria por invalidez, cujos requisitos são incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa.

IV - É firme a orientação desta Corte de que não incorre em julgamento extra ou ultra petita a decisão que considera de forma ampla o pedido constante da petição inicial, para efeito de concessão de benefício previdenciário.

V -
Recurso especial do segurado parcialmente provido, para conceder o benefício de auxílio-doença a contar da data do requerimento administrativo, até que seja realizada a reabilitação profissional.

(REsp n. 1.584.771/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 30/5/2019).

Deverão ser descontados, no período, eventuais pagamentos de outros benefícios concedidos pelo mesmo fato gerador.

Sobre o valor das parcelas vencidas incidirão correção monetária pelo INPC e juros legais a partir da citação (Súmula nº 204 do STJ).

E, na forma do artigo 86 da supracitada lei federal, fará jus o trabalhador ao auxílio-acidente, no percentual de 50% do salário de benefício, a partir do término do processo de reabilitação, ocasião em que cessará o auxílio-doença, conforme expressamente previsto pelo legislador:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1º.
O benefício a que se refere o caput

deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência
ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

Deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INDEVIDA –
AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO – DEVIDO – AUXÍLIO ACIDENTE – DEVIDO – INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA – NEXO CAUSAL DO ACIDENTE
– PROVA PERICIAL – POSTERGAÇÃO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Na origem, o autor ajuizou ação previdenciária requerendo, em síntese, o restabelecimento do benefício auxílio-doença acidentário, bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez acidentária.; 2. Em relação preenchimento dos requisitos para concessão dos benefícios aqui discutidos, destaco que a concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos artigos 42 (“A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”), 59 (“O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”) e 86 (O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia)da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991.. 3. O apelante não está apto a exercer funções profissionais em razão do labor exercido, havendo expressa indicação de reabilitação. Nesse ponto, conforme bem elucidado pelo d. Juízo a quo: “[...] temos que o laudo pericial é conclusivo em relação ao quadro clínico do autor, isto é, que o mesmo é portador de "lesão do manguito rotador (supraespinhoso) e outras lesões do manguito" do ombro direito, agravadas em virtude de suas atividades de trabalho exercidas durante um longo período de tempo.”
4. Agiu com acerto o d. Juízo de origem ao julgar parcialmente procedente o pedido autoral para proceder a reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio-doença acidentário durante o processo; restabelecer o pagamento do auxílio-doença NB – 611.689.451-1, a partir de 05/01/2017, dia seguinte ao da data da sua cessação, bem como para continuar a pagá-lo até que se complete o processo de reabilitação profissional com certificação, descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios concedidos pelo mesmo fato gerador e pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação.
5. O i. Perito foi claro em confirmar o nexo causal, ou seja, atestou que as lesões e restrições adquiridas em seu ombro direito foram a pelas atividades desempenhadas em seu ambiente de trabalho. Trata-se, desta forma, de uma incapacidade laboral parcial e definitiva, tendo em vista que o autor encontra-se total e definitivamente incapacitado para o seu trabalho habitual de “açougueiro” e demais atividades que demandem sobrecarga e grande elevação nos membros superiores. Nesse ponto, importa ressaltar que não há incapacidade de forma total e definitiva para qualquer tipo de trabalho conforme alegado pelo segundo apelante. Digo isso porque está recomendado que ele participe de processo de reabilitação profissional. 6. Em relação aos honorários advocatícios entendo não ser hipótese de redução do percentual e sim de postergação. Isso porque em se tratando se sentença previdenciária ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC 7. Recurso conhecido e desprovido. De ofício reformo parcialmente a sentença para postergar a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais para quando liquidado. (TJES. Apelação Cível nº 0035440-59.2018.8.08.0024. Relator Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira. Data do julgamento 27/10/2022).

Esclareço que a alegação da autarquia de que a perda anatômica não ensejaria o pagamento, por não constar no anexo III do Decreto Federal
nº
3.048/1999, não merece guarida.

Sobre o tema, assim se manifesta este e. Tribunal: “
Ainda que o Decreto no 3.048/1999 tenha a finalidade regulamentadora da Previdência Social, certo é que seu Anexo III, ao listar as situações que autorizam à concessão do auxílio-acidente, ostenta rol meramente exemplificativo, e não exaustivo. Por conseguinte, uma vez preenchidos tais requisitos previstos em Lei, revelar-se-á impositivo conceder o auxílio-acidente, independentemente da situação objeto de exame encontrar-se listada no mencionado anexo
” (TJES. Agravo de instrumento no 5001005-75.2020.8.08.0000. Relator Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho. Data do julgamento 20/07/2022).

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, deve ser aplicado o disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, cabendo ao juízo de origem a sua fixação na fase de liquidação, ficando afastado o percentual constante da sentença.

De conseguinte, conheço dos recursos e
LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO
para: reconhecer a prescrição das parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu a propositura da ação; afastar o percentual fixado a título de honorários advocatícios; condenar a autarquia a reestabelecer o auxílio-doença a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação; conceder ao autor o benefício auxílio-acidente, no percentual de 50% do salário de benefício, a partir do término do processo de reabilitação, sem cumulação com outro benefício.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)